Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000565-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LATICINIO SAO LUIZ LTDA – ME e SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
TERCEIRO INTERESSADO:- NAOR DE MELO FRANCO - ME
Agravo de Instrumento n. 1000565-66.2020.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Recuperação Judicial, majorou os honorários do administrador para 4% dos créditos arrolados na inicial.
As agravantes alegam que o processamento do feito foi deferido em 14-7-2016, quando então aqueles honorários foram fixados em R$59.601,75, equivalentes a 3% do total dos créditos arrolados.
Afirmam que já houve a quitação, inclusive ultrapassou a quantia inicialmente estabelecida. E mais, os trabalhos a serem realizados até o encerramento da Recuperação serão apenas de acompanhamento e fiscalização.
Aduzem que o administrador, ao aceitar o encargo, tinha conhecimento de que o processo poderia durar mais que o tempo previsto em lei.
Dizem que, em se tratando de microempresa, a majoração vai além do que determina a Lei n. 11.101/2005, art. 24, § 5o.
Discorrem sobre o Princípio da Preservação da Empresa e argumentam que o aumento dos honorários do administrador vai onerar ainda mais o fluxo de caixa, o que poderá prejudicar o plano.
Arguem que é essencial aplicar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade.
Pleiteiam o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que majorou os honorários do administrador judicial de 3% para 4% dos créditos arrolados na inicial.
O pedido de majoração está fundamentado no tempo transcorrido desde o início do feito, que primeiro estava estimado para 30 meses e, segundo o administrador, tem previsão de ultrapassa 54 meses.
O decisum foi proferido nestes termos:
(...)
Analisando o histórico destes autos observo que o plano de recuperação foi homologado através da decisão de id. Num. 13484282, em 05/06/2018, quase dois anos após o ajuizamento da ação.
Segundo justificado e não impugnado, o trabalho a ser desenvolvido estenderá por cerca de 54 meses, com projeção de encerramento das atividades até início de 2021.
No caso a justificativa apresentada pelo Administrador tem plausibilidade, pois dado o lapso temporal decorrido até a aprovação do plano, com redesignação da assembleia por três vezes, e ainda da projeção do término das atividades somente após quatro anos e meio de trabalho, revela extensão da responsabilidade no acompanhamento do caso.
No caso, sopesando as intercorrências, especialmente o lapso temporal necessário para acompanhamento do caso, aliado a outros fatores que reflete no trabalho: local da recuperação diverso do domicilio do Administrador, concluo que o pedido de majoração deve ser modificado, não no patamar proposto, mas numa situação intermediária, qual seja: 4 %.
É de se levar ainda em consideração aos fundamentos apresentados pela Recuperanda, e especialmente às últimas informações prestadas próprio Administrador demonstrando acúmulo de prejuízo nas atividades de 2019.
Isto posto, acolho parcialmente o pedido de id. 19096197 para majorar os honorários para 4 % dos créditos arrolados no pedido inicial, o que corresponde a R$ 79.469,00 reais.
Tendo sido já quitado o valor de R$ 60.000,00 reais, remanescente o valor de R$ 19.469,00 reais, cujo pagamento deverá ser dividido e quitado mensalmente em até doze parcelas de R$ 1622,41 reais, a partir de dezembro de 2019, o que coincide com o período de projeção dos trabalhos que ainda serão necessários para acompanhamento do caso. (Id 30341478)
Para definir a remuneração do administrador na Recuperação Judicial deve ser observada a sua adequação ao trabalho desemprenhado, à possibilidade econômico-financeira da recuperanda de arcar com esse encargo, e ao tempo de administração.
No caso, como já mencionado, os 30 meses agora têm prognóstico de extrapolar 54 meses.
Assim, em análise sumária, o aumento parece justificado.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, com a devida análise documental.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se o terceiro interessado para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça;
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator